Tribunal: TJDFT
Processo: 0723319-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. AUSENCIA DE CONFIRMAÇÃO DO TRECHO DE VOLTA. CANCELAMENTO. POLÍTICA DE RESERVAS. ART. 8o., INCISO X DA LEI N. 11.182/2006. RESOLUÇÃO N. 400/2016.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais em razão de aquisição de nova passagem aérea, após a ocorrência de no show. Recurso da parte ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade Civil. Culpa exclusiva da consumidora. Cancelamento de trecho de volta. No show no trecho de ida. Na forma do art. 14, § 3o, do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor deve ser afastada quando se constata culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou inexistência de defeito. A ANAC, na competência legal de regular a política de reservas do transporte aéreo (art. 8o., inciso X, da Lei n. 11.182/2006), estabeleceu que, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens de ida e volta, o transportador pode cancelar o trecho de volta, ressalvada a hipótese de o passageiro manifestar o desejo de utilizar o trecho de volta (art. 19 da Resolução n. 400/2016, da ANAC.
3 – Manutenção do trecho de volta. Necessidade de solicitação do passageiro. A autora adquiriu passagens para o trecho BSB/GRU/SSA para o dia 30/12/19, com retorno dia 07/01/20 e afirma ter se dirigido ao balcão da companhia no dia 28/12/19, para confirmar a manutenção do trecho de volta. Não obstante, não há qualquer registro da solicitação feita. Para sua segurança, deveria ter solicitado a resposta da atendente por escrito, ou ter se dirigido a um canal de atendimento que permitisse o registro da solicitação. Não há qualquer prova de que houve o registro prévio, nem há verossimilhança na alegação da autora. Por se tratar de fato negativa não se mostra cabível a inversão do ônus a prova, pois tal implicaria em exigir prova de fato negativo (prova diabólica) o que é inadmissível. Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Assim, há de se concluir que não há prova da solicitação de manutenção do trecho de volta.
4 – Retenção do valor da tarifa. Abusividade não demonstrada. A exigência de confirmação do trecho de volta, constante do art. 19 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, não se mostra abusiva, pois é imprescindível, para a regularidade do serviços e da política de reservas (art. 8o. Inciso X da Lei n. 11.182/2006), que a companhia saiba quais os passageiros que pretendem se utilizar dos serviços contratados. A jurisprudência aplicada em precedentes do STJ sobre o tema, (REsp 1699780/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018), que reconhece a abusividade de tal prática, tem por base fatos ocorridos antes da regulação setorial, quando não havia tal restrição. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.